Tribunal: STF
Processo: ARE 1479102
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, cuida-se de Ação ordinária proposta por MARCELO BEZERRA CRIVELLA em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e do Tribunal de Contas do referido município, em que se requer, em síntese: a) seja reconhecida a inconstitucionalidade de investidura no cargo de Procurador Especial de Contas por servidor aposentado e em cargo em comissão, determinando a sua destituição definitiva; e (b) seja declarada a nulidade das manifestações por ele exaradas, desde a sua aposentadoria (Doc. 2). 



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência do pedido para, confirmando a liminar deferida, reconhecer a nulidade dos pareceres prévios de pdf. 54 e pdf. 66, ante a violação do disposto no art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 289/81.



    Interpostas apelações pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 10) e pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 15), o TJRJ reformou a sentença e julgou improcedente o pedido mediante os seguintes argumentos (Doc. 24, fls. 7-15):



    “No mérito, cinge-se a controvérsia à validade do exercício do cargo de Procurador-Chefe do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM/RJ por servidor público aposentado e, caso negada esta, à validade dos pareceres prévios da Prestação de Contas de Governo relativos aos anos de 2019 e 2020, subscritos por aquele servidor. 



    Em que pese os fundamentos adotados pela sentença, não se constata ilegalidade na nomeação e exercício do cargo em comissão de Procurador-Chefe do TCM/RJ por agente que não integre o quadro ativo da Procuradoria Especial daquele órgão. Destarte, não há que se falar em nulidade dos pareceres impugnados nestes autos, decorrente de vício na investidura do servidor. 



    Com efeito, o regime jurídico da Procuradoria Especial do TCM/RJ tem como fundamento primeiro o art. 94, §2º das disposições da Lei Orgânica do Município e é estabelecido pela Lei Municipal 289/1981, com as modificações que lhe aportaram as Leis Complementares Municipais 82/2007 e 194/2008. 



    […]



    Vale destacar que o acesso ao cargo efetivo de Procurador se dá por concurso e que a seus ocupantes não é vedado o exercício da advocacia, em razão da revogação do inciso I do art. 24-M, da citada norma municipal. 



    Vejam-se, por outro lado, as disposições legais referentes aos postos de direção do corpo jurídico da Procuradoria Especial do TCM/RJ: 



    […]



    Nessa parte do texto legal verifica-se que a nomeação para o cargo de Procurador-Chefe compete ao Presidente do TCM/RJ, ficando reservada ao Plenário a ratificação do ato, assim como a competência para a exoneração do nomeado. 



    A norma local não prevê que o cargo em questão, a quem compete a direção da Procuradoria Especial, somente possa ser exercido por ocupantes do cargo efetivo de Procurador. A legislação municipal, acima destacada, está em harmonia com os dispositivos da Constituição Federal relativos à criação e preenchimento de cargos em comissão, quais sejam: 



    […]



    Destarte, observada a distribuição legal de competências no âmbito do TCM/RJ, o cargo de Procurador-Chefe se amolda ao previsto na parte final do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, é de livre nomeação e exoneração e seu preenchimento não está restrito aos servidores da carreira. 



    Na forma da lei municipal, são oito os cargos efetivos de Procurador, a serem providos por concurso público, e o mais elevado cargo de direção superior, o de Procurador-Chefe, tem atribuições claras e objetivas, além de remuneração específica. Portanto, o cargo em questão pode ser ocupado por quem atenda aos requisitos expressos na norma – dentre os quais não se inclui o exercício do cargo efetivo de Procurador. 



    Sob esse prisma, são insubsistentes as alegações do demandante de que a Procuradoria Especial do TCM/RJ era constituída de oito cargos efetivos e não poderia ser chefiada por um nono servidor, bem como que somente poderia ser investido no aludido cargo em comissão um integrante da carreira.



    […]



    No caso, constata-se que o cargo em comissão de Procurador-Chefe atende objetivamente aos itens da tese citada, ademais de não violar as já aludidas disposições constitucionais. Adite-se que, em se tratando de cargo de livre nomeação e exoneração, não se verifica violação ao princípio do concurso público. 



    [...]



    Como visto, a legislação municipal está em harmonia com a Constituição Federal e observa os parâmetros para criação e provimento de cargos em comissão explicitados na tese de repercussão geral firmada pelo STF.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados, retificando-se o acórdão recorrido de ofício (Doc. 30, fls. 1-2).



    No RE (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, MARCELO BEZERRA CRIVELLA alega, preliminarmente, violação ao art. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa.



    Aponta, ainda, violação ao art. 37, I e II, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “reformou sentença da titular da 14ª Vara de Fazenda Pública, para declarar legítimo o exercício de função pública, qual seja a atinente ao cargo de Procurador Chefe da Procuradoria Especial do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, POR PESSOA DESPIDA DE INVESTIDURA” (Doc. 34, fl. 7). 



    Aduz que o acórdão recorrido divergiu da tese firmada pelo STF no RE 1.041.210 (Tema 1010), julgado em repercussão geral. Aduz que nos termos da jurisprudência desta CORTE, é incompatível o empossamento em cargo público, cujas funções decorrentes sejam de natureza técnica, mediante investidura em cargo em comissão, por quem não ocupa cargo efetivo nos quadros da Administração Pública. 



    Afirma que o Procurador-Chefe da Procuradoria Especial da Corte de Contas ocupava de forma ilegal o cargo, já que era aposentado e, portanto, não ocupante de cargo efetivo e, ainda assim, deu pareceres pela rejeição das contas do seu mandato de Prefeito nos anos de 2019 e 2020, que devem ser anulados. 



    Nessa linha, argumenta que “a aposentação importa em ruptura do vínculo. De certo, seria paradoxal a lei exigir que a Procuradoria Especial fosse constituída por oito cargos efetivos de Procurador, dando-se sua investidura após aprovação em concurso público de provas e títulos, mas coadunar com a possibilidade de o órgão ser chefiado por um NONO servidor demissível ad nutum. Ou pior ainda mais, despido de investidura em cargo público” (Doc. 34, fl. 28)



    E conclui que “nos escaninhos legais permissivos o acolhimento do personagem eleito para chefiar a Procuradoria Especial do TCMRJ, em cargo adicional na composição definida por lei para daquele órgão, não encontra guarida”(Doc. 34, fl. 34).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, pois “o recorrente se limitou a repetir sua tese apresentada nas primeiras e segunda instâncias, sem rebater os argumentos do acórdão que fundamentaram a conclusão pela improcedência” (Doc. 40, fl. 18); (b) o acórdão recorrido decidiu a questão controvertida com base no exame de legislação local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF; e (c) o acolhimento do recurso demandaria análise e fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. ), a parte recorrente afirmou, quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, que “a dialeticidade invocada como óbice à admissão do RE não se apresenta na decisão, cujos fundamentos genéricos prestam-se a moldura de qualquer outra” (Doc. 45, fl. 13). No mais, defendeu a não incidência da Súmula 279/STF ao caso e reiterou os fundamentos de mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, registre-se que o Agravo não impugnou especificamente os demais fundamentos apresentados pela instância de origem para inadmitir o RE, o que por si só induz a seu não conhecimento.



    Ainda que fosse possível transpor esse grave óbice, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, para se dissentir da conclusão do acórdão recorrido relativamente à regularidade do cargo ocupado pelo Procurador-Chefe do Tribunal de Contas do Município do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o exame da legislação local de regência do referido órgão, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente